Tribunal: TJDFT
Processo: 0004764-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. FILMAGENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 40, III, DA LAD. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às filmagens dos fatos que antecederam a abordagem, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
IV – A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, é circunstância objetiva que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
V – O réu respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado em face da reincidência, mostrando-se escorreita sua manutenção no cárcere, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
VI – Recurso conhecido e desprovido.